Tribunal: TJDFT
Processo: 0741909-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual.
3. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.
4. Não verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se encontram presentes os requisitos da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.